Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-37.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016078-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (RECORRENTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016078-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Alvides Ataidio Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADA PELO AUTOR DIVERSA DA MÉDIA PRATICADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. DANO MATERIAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O aumento na fatura de energia, acima da média de consumo, sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, mormente porque os consumos registrados nos meses discutidos são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada das contas de consumo questionadas é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Afasta-se o dano material, se a metodologia do cálculo apresentado pelo Autor diferente da média de consumo apresentada nos últimos doze meses.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Declaro abusivas as cobranças referentes aos meses de outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e determino o refaturamento destas com base na média dos últimos 12 meses;

b) Condeno a parte Requerida ao pagamento do importe de R$ R3.384,50 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A Ré, em suas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Trata-se de ação indenizatória na qual alega a parte autora discorda das faturas de consumo dos seguintes meses:

- R$ 893,79, setembro/2020;

- R$ 1.339,26, outubro/2020;

- R$ 2.056,15, novembro/2020;

- R$ 2.231.63, dezembro/2020;

- R$ 1.002,37, janeiro/2021;

- R$ 785,68, fevereiro/2021;

- R$ 825,48, março/2021 e

- R$ 769,93, abril/2021.

Alega que tais faturas não refletem o real consumo praticado. Com isso, requer indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas nos autos, as faturas dos meses de setembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 não são abusivas, visto que em consonância com os demais consumos apresentados nas faturas anteriores.

Em relação as faturas nos valores de R$ 1.339,26; R$ 2.056,17 e R$ 2.231,63, com vencimento em outubro, novembro e dezembro/2020, respectivamente, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, mormente porque os consumos registrados nestes meses são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada das contas de consumo questionadas é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Portanto, a sentença que declarou abusivas as cobranças referentes aos meses de outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e determinou o refaturamento destas, com base na média dos últimos 12 meses, não merece qualquer reparo.

Por outro lado, a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 3.384,50, deve ser afastada, haja vista que a metodologia de cálculo apresentada pelo Autor, não levou em consideração a média dos últimos 12 meses, mas sim a dedução de cada mês em relação ao mesmo mês no ano anterior, o que vai de encontro aos limites fixados na sentença para revisão das faturas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação da Ré ao pagamento de R$ 3.384,50, haja vista que o valor a ser devolvido ao Autor, em relação as faturas consideradas abusivas, será a diferença entre o valor pago e o refaturamento realizado pela média dos últimos 12 meses, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021